Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0724015-25.2020.8.07.0000 Agravante (s) : VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME Agravada (s) : SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em demanda de obrigação de fazer autuada sob o no 0717349-05.2020.8.07.0001, proposta pelo SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a ré, ora agravante, se abstenha de suspender o atendimento aos beneficiários do plano de saúde, bem como cumpra o procedimento de recurso de glosa previsto contratualmente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada à R$ 100.000,00. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços médicos, na modalidade Home Care, aos beneficiários segurados da parte autora, ora agravada, em 28/09/2019. Contudo, a agravada, de maneira injustificada, vem realizando glosas parciais e integrais nas faturas apresentadas pela agravante, comprometendo todo o faturamento da empresa, como também a cadeia de prestadores de serviços e fornecedores que dependem direta ou indiretamente desses recursos. Sustenta que o d. juízo a quo não observou atentamente os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada (art. 300, do CPC), concernente aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto a agravada ter dado causa ao descumprimento contratual pela realização de glosa das faturas em sua integralidade e sem a devida justificativa, o que entende configurar má-fé e enriquecimento ilícito. Informa que não houve esclarecimento pela agravada sobre as glosas realizadas relativas às Notas Fiscais no 252 (R$ 6.343,04) e no 253 (R$ 115.667,33), visto o auditor ter se limitado a reproduzir, na integralidade, os termos da Cláusula 2 do contrato, sem apontar especificamente o motivo da negativa de pagamento, conduta esta que entende em desacordo com o item 8.1 do citado pacto. Ressalta o fato de os atendimentos aos beneficiários ser realizado a partir de autorização prévia junto à operadora de planos de saúde, o que não justificaria uma glosa integral da fatura enviada. Acrescenta que as glosas parciais e integrais relativas aos meses de fevereiro (R$ 14.716,05), março (R$ 112.066,52), abril (R$ 114.719,77) e maio (R$ 95.833,68) já alcançam o montante nominal de R$ 337336,02, sem que a agravada realize o pagamento devido. Aduz que a agravada abusa do direito de utilizar o instituto contratual da glosa previsto contratualmente, e que tal modus operandi revela a utilização de subterfúgios para não pagar o que lhe é devido. Assevera que a notificação, em decorrência da inadimplência da agravada, é direito previsto no item 18.3 do contrato firmado, bem como a suspensão do atendimento aos beneficiários (item 6.2), a qual pode ocorrer quando o atraso no pagamento é superior a 30 dias, desde que a notificação tenha sido enviada com antecedência mínima de 10 dias. Mas que, no caso, optou-se pela notificação com base na cláusula 15a, pois determinado que a agravada realizasse a substituição da empresa no prazo de 60 dias, o qual findará em 15/08/20. Alega que, de acordo com o art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais o dever de cumprimento das obrigações assumidas é recíproco, não podendo nenhum dos contratantes exigir à contraparte, antes de cumprida a que lhe compete, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes devem prezar pela transparência, honestidade, lealdade e segurança, com o objetivo de realizar os fins econômicos e sociais do contrato. Ressalta que a concessão da tutela pelo magistrado de origem tem natureza satisfativa, pois, além de permitir que a agravada continue a usufruir dos serviços prestados sem a devida contraprestação, se confunde com o próprio mérito da demanda de obrigação de fazer, o que esvazia prematuramente o objeto da prestação jurisdicional. Assim, busca, liminarmente, seja concedida o efeito suspensivo ao agravo, com fito de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, seja determinado que a agravada realize a consignação em juízo do valor de R$ 337.332,02, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, ou que promova a substituição da empresa na prestação de serviços home care até o dia 15/08/2020, com a transferência de todos os pacientes, sob pena de aplicação de multa diária no valor já citado. Recolhimento das custas constante nos id’s 17736367 e 17736368. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se se consubstancia grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pela agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Deveras, não há como pressupor que as glosas sejam ou não sejam devidas, circunstâncias que assim remete as partes a se valerem de medidas processuais apropriadas para tutelar os respectivos interesses, sobretudo de natureza cognitiva ampla, seja para o fim de exigir o cumprimento de obrigações contratuais legítimas, seja para opor-se a eventuais pretensões indevidas ou excessivas. Somente não há como concluir, em limitada sede cognitiva em que se constitui o recurso de agravo, quanto a verossimilhança das alegações de quaisquer das partes, mormente quando se divisa a pertinência de prova de natureza pericial que ao final revele o saldo do encontro de contas decorrente do contrato entabulado entre as partes. No caso, o contrato de prestação de serviços médicos firmados entre as partes prevê na cláusula 1 – Do objeto e da natureza do contrato – que deverão ser prestados serviços de internação domiciliar e remoção aos beneficiários da agravada que se enquadrem nos planos listados. Por sua vez, a cláusula 2 – Das obrigações das partes – dispõe expressamente que: “2.1. Para a realização dos serviços ora contratados, a CONTRATADA utilizará, exclusivamente, funcionários seus, devidamente registrados, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações e seguros. (...) 2.4. A CONTRATADA deverá, ainda: (...) d) Manter a CONTRATANTE sempre atualizada com a lista dos profissionais que integram o corpo clínico da CONTRATADA”; - Sem destaque no original Com efeito, no tocante à glosa, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em parte, foram realizadas por que o médico assistente subscritor da Prescrição Eletrônica Paciente, por exemplo, Eneida (id 65039164) e Anita (id 65039159), não compunha o quadro clínico da agravante inicialmente apresentado à agravada (id 65039150), o qual não havia sido tempestivamente atualizado de acordo com a previsão contatual, porquanto reconhecido pela contratada conforme se infere do documento constante no id 65037633. Ademais, da rápida análise dos documentos colacionados pela agravada nos autos originários, referentes aos pacientes beneficiários: Sonia, Olinda, Margarida, Lenice, Izaias e Ivete, extrai-se que além de serem assistidos por médico alheio ao quadro clínico da agravante (até então informado), também apresentaram relatórios de evolução assinados por enfermeiros e fisioterapeutas não constantes do referido quadro clínico. Assim, em uma análise prefacial, não resta evidenciada a probabilidade do direito da agravante e nem foi demonstrado o perigo de dano, capaz de justificar o deferimento do pleito. A pretensão, no seu contexto recursal, tem nítido propósito satisfativo e imediato, típico daquele inerente à realização de créditos líquidos, certos e exigíveis, não obstante, como assinalado alhures, depender a conclusão da existência do crédito e sua inteira extensão à superação cognitiva com pertinência auditorial por meio de perito especializado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter emergencial. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator